Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724981-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: THAIS NOBRE SUNDFELD LIMA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 22700094, pags. 341/367), interposta pela Ré, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face da sentença (ID 22700091, pags. 332/338) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por THAIS NOBRE SUNDFELD LIMA MARTINS, julgou o pedido parcialmente procedente. Como razões de decidir, o Juízo a quo fundamentou, em síntese, na demonstração da emergência médica, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, por parte da Autora, ora Apelada, nos termos do relatório médico (ID 22699187, pag. 27). Concluiu, assim, que a negativa de cobertura foi indevida. Como consequência, condenou a Ré “a autorizar e custear o tratamento médico com a oferta do medicamento Xolair Fa Po Liof 300 mg/ Omalizumabe, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo INPC a contar do seu arbitramento, e juros moratórios de 1% a contar da citação”. Conforme emerge das razões recursais, a pretensão recursal cinge-se, em suma, à obtenção da improcedência do pedido autoral, sob o fundamento de que o fármaco em comento não consta no rol da ANS, notadamente, no DUT 65 da Resolução n. 428/2017. Por conseguinte, a Apelante defende que a negativa de cobertura não configurou ato ilícito. Logo, também, não é passível da condenação no objeto da pretensão indenizatória por danos morais. Por outro lado, de acordo com as contrarrazões (ID 22700101, pags. 374/379), a resistência recursal defende, em suma, a manutenção da integridade da sentença, sob o fundamento de que a inexistência de previsão do fármaco no DUT supra, por si só, não enseja a exclusão da cobertura, pois “o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva cláusula contratual que limite ou exclua da cobertura do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinada patologia alcançada pelo contrato (STJ, AgRg no AREsp 190.576/SP)”. Assim, defende que “a injusta recusa de cobertura de seguro saúde gera o direito ao ressarcimento dos danos morais”. Diante desta ordem de ideias, esta relatoria constata que se tornou fato público que a ANS inseriu no seu rol de procedimentos, de forma expressa, o medicamento em comento, através da Resolução ANS n. 465/2021 e seu DUT 24[1], que revogarão a Resolução ANS n. 429/2017 e seu DUT 65, verbis: (...) 65.11 URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA 1. Cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe para o tratamento da urticária crônica espontânea, definida pela ocorrência de urticas e/ou angioedema por um período maior do que 6 semanas, observados todos os critérios abaixo: a. escore de atividade da urticária em 7 dias (UAS7) maior ou igual a 28; e b. refratariedade ao tratamento com anti-histamínicos de segunda geração por, no mínimo, duas semanas; e c. prescrição por dermatologista, imunologista ou alergista. Observações: · Caso não seja observada resposta terapêutica satisfatória até a 4a dose, suspender o tratamento com Omalizumabe; · Após a 6a dose, suspender o tratamento com Omalizumabe para verificar se houve evolução para remissão espontânea. Caso a doença recorra após a suspensão, a critério do médico assistente, o tratamento com Omalizumabe poderá ser reiniciado. (...) (grifos nossos) É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, considerando o objeto da pretensão recursal, em cotejo com a resolução do mérito empreendida pelo Juízo a quo, aliado ao regulamentado pela Resolução ANS n. 465/2021 e seu DUT 24, verifica-se a oportunidade de estimular os litigantes a autocomporem-se, nesta fase recursal, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC. Assim, poderão manifestar-se, individualmente ou em conjunto, quando, se for o desejo, esta relatoria poderá homologar os pedidos correlatos, nos termos do art. 932, I, do CPC. Outrossim, caso prefiram, os autos poderão ser remetidos ao CEJUSC; em que um dos conciliadores ou mediadores deste Tribunal poderá tentar estimular a autocomposição nesta fase recursal. Devendo, em seguida, caso assim ocorra e desejem, os autos virem a este relator para homologação. Ademais, ante o advento do fato público retro, o qual, em tese, vai de encontro à pretensão recursal, também, verifica-se a necessidade de oportunizar à Apelante o momento de manifestar-se sobre a persistência do interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, do CPC, intimem-se aos litigantes, para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o interesse em autocomporem-se, ante o advento do fato público retro, conforme o art. 933, caput, deste Código. Pelo mesmo motivo, intime-se, ainda, à Apelante, para que manifeste, no prazo supra, se, ainda, prossegue o interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/6207-ans-define-novas-coberturas-dos-planos-de-saude&gt;; &lt;http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=NDAzMw==&gt; e &lt;http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465/Anexo_II_-_Diretrizes_de_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_para_cobertura.pdf&gt;. Acesso em 03 mar. 2021. Brasília, 3 de março de 2021 18:39:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador